Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736397-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: S. D. O. F. RECORRIDO: JOANA FERREIRA DE SOUZA, JACIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, RENATO CAMELO D E C I S Ã O Cuida-se de ação cautelar proposta por S.O.F. representada pelo genitor, D.F., em face de J.F.S, J.F.O. e R.C., pugnando pela reintegração de posse dos bens descritos na petição de id. 50798834. Aduz ser filha de A.F.O., falecida, e que residiam na Quadra 101, Lote 08, Bloco B, Apartamento 407, Condomínio Residencial Tiê Club, Águas Claras/DF, lar de referência, após o divórcio consensual dos genitores. Assevera que os réus acompanhavam a falecida genitora, que veio a óbito em 19 de agosto de 2023; que, no dia 14 de agosto de 2023, cinco dias antes de a genitora autora falecer, sem conhecimento da autora, de forma clandestina, os réus compareceram ao condomínio em que residia a de cujus e retiraram todos os bens que guarneciam o imóvel e que agora supostamente compõe o acervo hereditário. Elenca os bens que supostamente foram retirados de forma clandestina: 1) Veículo JEEP COMPASS TRAILHAWK, Diesel, Placa HQ1D43, Código RENAVAM 01203999779, Chassi 988675116LKJ71816, COR BRANCA, ano 2019/2020 (CRLV anexa); 2) Celular Iphone 14 cor preta, com capa azul, airpod (fone de ouvido da apple); 3) Geladeira Consul CRM56hb Frosfree, branca Duplex com painel eletrônico 220V; 4) Lavadora de roupas Electrolux LED 14 kg, automática Essential Care com cesto de Inox, Jet&amp;Clean e Ultra Filter; 5) Aparelho de som da marca Boombox JBL 3.300W preta; 6) Bicicleta Specialized Full Suspension, Cor azul Clara; 7) Fogão 4 bocas branca, marca (não se recorda) 8) 2 televisores, sendo um de 55” e outro de 32”, um Playstation 3 e um Playstation 4 (videogames); jóias diversas, tal qual colar de pérolas, colar de ouro, entre outros, que estavam guarnecidos em uma caixa branca (porta jóias), aproximadamente US$ 2,000.00 (dois mil dólares) e EU$ 2,000.00 (dois mil euros); 9) Sofá retrátil cor cinza, sofá cama marrom, com pés de metal (alumínio); 10) Notebook processador I7 da Samsung, macbook pro 15”, Multifuncional Brother Cor preta laser (impressora, copiadora, scanner) 11) Dezenas de eletrodomésticos (microondas, aspirador de pó, airfryer, espremedor de suco) cristais diversos, (taças, copos, suporte para bolo, queijeira), fruteira, jogos de panelas, jogos de pratos, jogos de talheres, jogos de recipientes tapperware, mesa de canto de madeira com detalhe (centro) de vidro), 5 (cinco) quadros de pinturas de artistas diversos e tamanhos diversos; 12) Diversos óculos de sol de marcas diversas (prada, Oakley, Gucci, Miumiu), mochilas, 3 malas de viagem da Kippling de tamanhos diversos (azul, vermelha, marrom); 13) Documentação diversa, incluindo notas fiscais, manuais, documentos comprobatórios de compra e recebimento de mercadoria entre outros; 14) skate, bonecas e pelúcias; 15) Travesseiros, almofadas, roupas de cama, edredons, cobertores, mantas; 16) 4 aparelhos de ar condicionado split, sendo 3 de 12.000 BTUS e um de 24.000 BTUs, da marca LG e Springer; 17) Bolsa Loui Vitton original marrom tamanho grande, adquirida em Paris, França (que poderá ser comprovada por intermédio dos extratos do cartão de crédito), 2 bolsas Victor Hugo, uma marrom e outra preta, com forro interno cor clara, carteira Victor Hugo vermelha; 18) certidão de nascimento, histórico escolar, entre outros, bem como documentos pessoais de sua genitora falecida, cartão do Banco Inter de titularidade da Autora da ação; 19) Fotos, álbuns de fotografia, álbuns de casamento de seus genitores, DVDs, secador de cabelo entre outros produtos que poderão ser facilmente reconhecidos pelo genitor da Autora. Defende que a morte da autora da herança transmite a posse dos bens aos herdeiros, de forma imediata. Assinala que quase todos os bens descritos na inicial de reintegração de posse são de fácil alienação, com a única ressalva do veículo que possui um procedimento específico. Pede, assim, “a concessão liminar de reintegração de posse, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição do mandado de reintegração de posse dos bens descritos” (..), “a ser cumprido no endereço residencial dos Réus, qual seja, QR 508, Conjunto 02, Casa 03, Samambaia/DF, CEP 72.312-302, ou em qualquer outro em que se encontrem”. Pugna, ademais “seja expedido aos órgãos e departamentos de trânsito (DETRAN-DF/DENATRAN/PRF E OUTROS) ordem de restrição/bloqueio de circulação ao veículo descrito (...), qual seja, JEEP COMPASS TRAILHAWK, Diesel, Placa HQ1D43, Código RENAVAM 01203999779, Chassi 988675116LKJ71816, COR BRANCA, ano 2019/2020”. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, do CPC). DA ADMISSIBILIDADE Desse modo, a despeito de a autora ter ingressado com ação cautelar, por não se cuidar de competência originária desta Turma Cível, recebo a petição de id. 50798834 como pedido avulso de tutela provisória em recurso de apelação. DO MÉRITO Cuida-se de pedido de reintegração de posse dos bens móveis descritos na exordial e de ordem de bloqueio de circulação de veículo que supostamente era de propriedade da genitora da autora. Ainda que se ampare a tese da demandante, segundo a qual a posse do acervo hereditário é transmitido com a morte da autora da herança, as provas carreadas aos autos são insuficientes para que se possa concluir que os bens elencados (a) existem; (b) se existem, estavam na posse da autora; e (c) encontram-se em posse clandestina dos requeridos. É que a reintegração de posse pressupõe a comprovação de posse anterior e do esbulho, o que, no caso em apreço, imprescinde de dilação probatória. Por certo, as imagens do apartamento em que a autora residia com a falecida genitora demonstram que o imóvel encontra-se vazio (id. 50798845), desprovido de qualquer espécie de bem móvel, o que causa espécie. Todavia, não há como se assumir que os bens móveis que guarneciam o imóvel são os indicados pela autora, notadamente quando ausente qualquer indício de prova de que foram adquiridos pela genitora da postulante. Ademais, sequer há fotos ou vídeos que comprovem a existência de tais bens e que se localizavam no imóvel. O pedido de apresentação dos vídeos ao condomínio extrapola os limites desta cognição sumária e deve ser objeto de eventual instrução probatória na 1a instância. Em suma, ainda que se compreenda a situação da autora que se vê subitamente sem os bens que supostamente compunham o imóvel em que residia, o pedido de reintegração de posse não possui lastro nesta instância sumária. Isto indica que, à míngua de efetiva comprovação de posse anterior da postulante e do esbulho, a concessão de liminar em sede de interdito possessório resta obstada. Note-se que o fato de a postulante alegar ser herdeira do acervo patrimonial deixado por sua falecida mãe a alça ao status de proprietária dos bens móveis elencados - em decorrência do princípio da saisine, segundo o qual, com o falecimento, opera-se a imediata transferência da herança aos seus sucessores - o que em nada se confunde com a posse ora alegada. Importa dizer que a postulante, em sede de reintegratória, não argumentou a existência de posse anterior a revelar eventual esbulho - o que ensejaria adequado manejo do interdito possessório - mas mera transmissão da propriedade em razão da assunção imediata dos bens deixados por sua falecida genitora, por ocasião da morte, o que impõe a apreciação pelo juízo sucessório. Neste sentido, os seguintes julgados deste TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Para se deferir a reintegração de posse, por meio de antecipação de tutela, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção de que os fatos alegados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Ausentes quaisquer dos elementos autorizadores da concessão de tutela antecipada, o seu indeferimento é medida que se impõe. 3. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviável sem sede de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1003025, 20160020278318AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 435/441) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE ANTIGA. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DIREITO DE HABITAÇÃO. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. LIMINAR CASSADA. AGRAVO PROVIDO. 1- Em sede de interditos possessórios, a concessão de liminar somente é cabível no caso de posse nova. Ademais, a reintegração de posse pressupõe a comprovação de posse anterior e do esbulho. 2- No caso de companheira supérstite, que conviveu com o autor da herança por cinco anos e no imóvel em litígio, não se evidencia o requisito objetivo temporal, tampouco se poderia afastar, sem provas contundentes, seu direito real de habitação. Ausentes os pressupostos legais, incabível a concessão de liminar ab initio litis. 3- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 999054, 20160020372204AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/2/2017, publicado no DJE: 12/5/2017. Pág.: 491/501) Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela provisória (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator